Tribunal: TJES
Processo: 5000829-74.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000829-74.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
INTERESSADO: VANDERLEI FAGUNDIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000829-74.2025.8.08.9101

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
VANDERLEI FAGUNDIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de manifesta inadequação da via eleita, por se tratar de processo submetido ao rito da Lei nº 9.099/95.

2. Sustenta o agravante, em síntese, que o recurso originário não se voltou contra sentença de mérito, mas contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, a qual teria inovado no título executivo ao determinar a substituição do tratamento odontológico por implante dentário. Defende, assim, o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da recorribilidade imediata das decisões proferidas em cumprimento de sentença.

3. Não assiste razão ao agravante. A demanda tramita sob o rito da Lei nº 12.153/2009, que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública. O referido diploma integra o microssistema dos Juizados Especiais e estabelece, em seu art. 27, a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995.

4. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil somente é admitida quando houver lacuna normativa e compatibilidade com os princípios e regras do microssistema dos Juizados Especiais. Não é o que se verifica no caso. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, insere-se no regime do procedimento comum. Tal disposição não tem o condão de afastar a disciplina específica da Lei nº 9.099/95, que deliberadamente restringiu as hipóteses recursais, vedando a interposição de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados.

5. Ademais, é firme o entendimento de que, no âmbito dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis de imediato, devendo eventual inconformismo ser arguido em recurso próprio contra a decisão final, ou, excepcionalmente, por meio de mandado de segurança, quando presentes seus requisitos.

5. Diante desse cenário, não há qualquer vício na decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento por manifesta inadequação da via eleita.

8. Ante o exposto,
voto por negar provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)